Tribunal: TJDFT
Processo: 0708701-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REJULGAMENTO PARA OBSERVÂNCIA DO TEMA 1215/STJ. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CP. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 226, INCISO II, DO CP. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de embargos infringentes para observância da tese firmada no Tema 1.215/STJ (REsp 2.038.833/MG). Os embargos infringentes foram opostos pela defesa contra acórdão que aplicou simultaneamente a agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (prevalência de relações domésticas), e a majorante específica do art. 226, inciso II, também do Código Penal (agente ascendente e que detém autoridade sobre a vítima), diante do parentesco entre as partes, no crime de estupro de vulnerável. O recurso pede o afastamento da aplicação da agravante genérica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há bis in idem na incidência da agravante genérica quanto à crime praticado a partir de relações domésticas e a causa de aumento pelo parentesco – autoridade do réu sobre a vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de estupro de vulnerável com a prevalência das relações domésticas, em que a vítima sofria os abusos quando visitava o réu, que é avô paterno dela, resulta na incidência tanto da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, como da causa de aumento referente ao parentesco – autoridade do réu sobre a vítima (artigo 226, inciso II, do CP), na individualização da pena, conforme especificado no voto vencedor, à luz da Tese firmada no Tema de n.o 1215 da Corte Cidadã.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos, em sede de rejulgamento.
Tese de julgamento: “Não há bis in idem na incidência simultânea da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e da causa de aumento elencada no artigo 226, inciso II, do CP, exceto se presente apenas o parentesco, fruto da relação de autoridade do agente delituoso para com a vítima, situação em que faz prevalecer apenas a majorante”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, inciso II, alínea “f” e 226, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1215; STJ, REsp 1645680/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 14/02/2017, p. 17/02/2017; TJDFT, Acórdão 1102422, 20161210053177APR, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, j. 7/6/2018, p. 20/6/2018; TJDFT, Acórdão 1642481, 00024754120208070006, Rel. Des. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 24/11/2022, p. 29/11/2022.